Tribunal: TJDFT
Processo: 0016482-73.2013.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE VALIDAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. OBRIGAÇÃO DAS PROCURADORAS DOS VENDEDORES AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FACE DA NECESSIDADE DE BUSCA DAS VIAS JUDICIAS, PELA AUTORA, PARA VIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA DO BEM. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIADADE. VERBA ARBITRADA EM PATAMARES RAZOÁVEIS. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA NA QUANTIA. HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC.
1. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
2. Na hipótese, as apelantes que atuaram como procuradoras dos vendedores do imóvel, na cessão de direitos e na escritura de doação do imóvel, respectivamente, devem responder em conjunto com os demais réus, em homenagem aos princípios da sucumbência e da causalidade, pelas despesas processuais advindas da necessidade de busca das vias judicias pela autora, para viabilizar a transferência do imóvel, junto ao cartório de registro competente.
3. O pedido de gratuidade de justiça concedido após a prolação da sentença, não exime a parte de arcar com os ônus de sucumbência advindos da decisão judicial que não lhe foi favorável, porquanto os benefícios da assistência judiciária opera efeitos ex nunc.
4. Conquanto a jurisprudência tenha admitido a fixação de honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, para as hipóteses de verba exorbitante, as despesas processuais arbitradas em patamares razoáveis, apontam para a conclusão de que a sucumbência deve ter como parâmetro os percentuais estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC.
5. Não cabe redução nos honorários advocatícios fixados percentual mínimo legal de 10%, descrito no artigo 85, §2o, do CPC.
6. Apelações Cíveis conhecidas e não providas.